Tribunal: TJMT
Processo: 1015706-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015706-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL - CPF: 703.060.601-91 (PROCURADOR), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 287.332.468-66 (AGRAVANTE), WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL - CPF: 703.060.601-91 (AGRAVADO), MARIANA TORRES LICURSI VIEIRA MACIEL - CPF: 044.316.249-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Arrematado o imóvel em leilão, judicial ou extrajudicial, e tendo sido registrado no cartório de imóveis competente, o arrematante tem o direito de ser emitido na posse.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Maria José de Oliveira
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de imissão na posse no 1016968-67.2021.8.11.0003, que deferiu a reintegração de posse do imóvel assim descrito casa 511 – Condomínio Residencial Terral Nova, bairro Vila Aurora, Rondonópolis/MT.

A parte agravante narra que “vem discutindo a posse/propriedade do imóvel em tela há, aproximadamente, 05 (cinco) anos, conforme se verifica dos processos n.o 3141-79.2016.811.0003 (Cód. 820474), que tramitou junto a 3a Vara Cível; processo n.o 1001339-29.2016.8.11.0003, em trâmite junto a 2a Vara Cível, ambos da Comarca de Rondonópolis/MT.”

(Id. 100030452, pág. 3)

Sustenta que nos autos de n.o 1001339-29.2016.8.11.0003, da 2a Vara Cível, da Comarca de Rondonópolis/MT, a recorrente discute o seu direito de retenção do bem, até a restituição dos valores pagos e indenização pelas benfeitorias implementadas no imóvel, a despeito do que estabelece o artigo 1.219, do Código Civil.

Argumenta que
embora a parte Agravada demonstre a aquisição do imóvel através de leilão, a parte alienante não cumpriu com disposto no artigo 27, da Lei n.o 9.514/97, o que inclusive pode acarretar na nulidade do procedimento de alienação do imóvel, eis que imensos são os prejuízos experimentados pela Agravante até aqui.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. De forma sucessiva
em atenção ao princípio da razoabilidade, seja concedido efeito suspensivo ao cumprimento do mandado de imissão na posse pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a agravante possa efetuar o cumprimento voluntário da determinação, eximindo-a nesse período do pagamento da multa fixada pelo juízo
a quo
, tendo em vista que o prazo fixado pelo juízo de primeira instância é curto para desocupação do imóvel. No mérito pugna pela reforma da decisão para indeferir a liminar de imissão de posse concedida na origem.

Liminar indeferida (Id. 100682952).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não deve ser provido.

Conforme apontado na decisão que indeferiu a liminar a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito no
3141-79.2016.811.0003
ajuizada pela agravante em desfavor do Banco Rodobens
, foi atacada pelo Recurso de Apelação no 114370/2017, no qual foi proferido acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente a ação. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Desta feita, conclui-se que realmente houve a quitação da dívida da Apelada em relação ao “Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Rondonópolis I – SPE LTDA” - beneficiária no termo de aditamento acima mencionado – todavia a Apelada possuía saldo devedor junto ao banco Apelante, decorrente do financiamento utilizado para adquirir o imóvel que por sua vez era a garantia do débito, ou seja, o Apelante se tornou o credor fiduciário.

Ocorre que a Apelada não efetuou os pagamentos de forma que, no dia 27-11-2015, foi devidamente notificada pelo 1o Tabelionato e Registro de Imóveis para quitar o débito sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, ora Apelante, (fls. 132-133) e quedou-se inerte conforme certidão de fls. 134. [...]”

Igualmente, o feito em questão transitou em julgado e foi arquivado em 19/10/2020, logo, não procede os argumentos da recorrente de que está discutindo a questão nos autos de no
3141-79.2016.811.0003.

A ação de reintegração de posse no 1001339-29.2016.8.11.0003, em trâmite junto a 2a Vara Cível, citada pela recorrente, foi ajuizada pela Empresa Rodobens S/A em desfavor da recorrente ante a consolidação da posse, pela inércia desta em arcar com o pagamento do financiamento habitacional.

Todavia, a ação não tem o condão de provocar a modificação da liminar, pois a empresa Rodobens S/A não detém mais a propriedade do bem, de forma que eventual decisão favorável a recorrente será resolvido em perdas e danos.

Além disso, malgrado o argumento da recorrente de que realizou benfeitorias no imóvel, não há nos autos nenhum documento que indique a realização de benfeitorias, o que afasta do direito de retenção.

Como senão bastasse consta dos autos cópia de e-mail informando que a recorrente já desocupou o imóvel (Id. 102178977).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021